Tribunal: TJDFT
Processo: 0722245-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ENVIO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FINTECHS. INSTITUIÇÕES NÃO ABRANGIDAS PELO SISTEMA BACENJUD. DECISÃO REFORMADA.
1. O princípio da cooperação orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, que passa a se orientar pelo diálogo e pela comunicação entre os sujeitos processuais, viabilizando a rápida realização do direito material e a adequada solução dos litígios.
2. Considerando que as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP) ainda não integram a base de pesquisa do BACENJUD, eventuais valores existentes nessas instituições financeiras não serão alcançados por ordens de bloqueio emitidas pelo sistema, impondo-se, por conseguinte, a adoção de outros meios de comunicação aptos a atingir eventuais valores existentes nas referidas instituições.
3. Revela-se cabível o envio de ofício à instituição financeira que não faz parte do sistema BACENJUD, no sentido de verificar a existência de eventuais valores disponíveis para satisfação da execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.